Tribunal: TJDFT
Processo: 0725607-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO RECEBIDO POR PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

2. No caso, o mandado de citação foi regularmente recebido por funcionário do condomínio edilício e a agravante não comprovou sua alegação de que residia fora do País à época, de modo que não se verifica a nulidade da citação.

3. A teor do art. 833, IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, com as ressalvas previstas no § 2o do citado artigo.

4. Na hipótese, comprovou-se que os valores bloqueados na conta corrente e na poupança da agravante são provenientes de remuneração por atividade profissional, de modo que, não constatada a presença de nenhuma das hipóteses do § 2o do art. 833 do CPC, o desbloqueio dos valores é medida que se impõe.

5. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Contudo, no caso em exame, o juízo da origem ainda não se manifestou sobre a possibilidade de penhora de percentual da remuneração da agravante. O presente agravo de instrumento versa unicamente sobre a impugnação ao bloqueio realizado via SISBAJUD, o qual incidiu sobre a totalidade dos valores encontrados nas contas da recorrente.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.